Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720685-78.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 59350741) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 59350746) que indeferiu o pedido de reiteração de busca de bens penhoráveis dos devedores por meio do Sisbajud, por reputar que não foi demonstrada a modificação da situação econômica dos executados. Pede, em suma, a concessão da pesquisa Sisbajud, “Teimosinha”, com vistas à localização de ativos financeiros dos devedores, com fundamento nos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processual. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja realizada a pesquisa em referência. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator